Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707296-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENAULT LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME, MARIA MALAQUIAS CATARINA, ESPOLIO DE ORESTES LUIZ CATARINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do Processo n° 0062083-10.2005.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que, primeiramente, requereu a inclusão dos Agravados no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para fins de localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora. Relata que o pedido foi indeferido nos termos da decisão Id. 83117484: “Indefiro o pedido constante na petição de ID. 82930325. A CNIB não tem finalidade de pesquisa de bens e sim "dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens" (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Não havendo qualquer demonstração de alteração no patrimônio da parte executada a fim de dá prosseguimento à execução, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 82414976. I. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2021.” Explica que opôs Embargos de Declaração da referida decisão, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (Id. 84013936): “Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL em face da decisão de ID. 83117484. Entendo que não assiste razão ao embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende ao embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 82414976. I. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2021.” Esclarece que, mesmo com a intenção de recorrer da referida decisão, antes disso, pediu àquele Juízo nova pesquisa pelo sistema Renajud, alegando que a busca anterior ocorreu em 2015. No entanto, o pedido também foi indeferido, nos termos seguintes (Id. 84791602). “Indefiro novas diligências no sistema RENAJUD, eis que a pesquisa relacionada a localização de veículos pode ser realizada diretamente pelo exequente junto ao Detran. A prevalecer a tese do exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional e diligências que devem ser realizadas pelo credor. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Registro que simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, sob pena de tornar letra morta o § 5o, do artigo 921 do CPC. Tendo em vista a inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo (art. 921, III do CPC). BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2021.” Sustenta que o presente recurso é adequado para enfrentar decisões proferidas em sequência pelo Juiz a quo, que indeferiram as medidas pleiteadas. Aduz que não foram encontrados bens em nome do Agravado, de forma que deve ser deferida a consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pela Exequente. Afirma, ainda, que a “CNIB é uma central de dados que objetiva promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como comunicar aos Registros Públicos Extrajudiciais que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores.” Assevera que a CNIB é eficaz para garantir a efetividade e celeridade da execução, não havendo impedimento para que seja consultado/oficiado com o objetivo de encontrar bens da Executada. Registra que apesar de o Juízo não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio de ofício endereçado à Central CNIB, não havendo motivo para o indeferimento. Quanto ao indeferimento de pesquisa ao sistema Renajud, aduz que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o seu crédito. Sustenta que o Código de Processo Civil também positivou, no artigo 6o, o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Entende que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa colaborar para a real efetividade do processo. Afirma que seu pleito tem amparo nos artigos 789, 772, III, e 773, parágrafo único, do CPC. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de todos os bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante, além da consulta ao sistema Renajud. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 23971094). Decido. No caso em espécie, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de todos os bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante, além da realização da consulta ao sistema Renajud. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, com relação ao pedido de inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. A priori, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Pede o Agravante, ainda, de nova pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, alegando que a última busca ocorreu em 2015. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da empresa devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA NO BACENJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação de bens do réu passíveis de penhora. 2. Se o exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar bens penhoráveis no nome da parte ré, torna-se cabível a consulta ao sistema BACENJUD para obter informações acerca da existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.905045, 20140020324748AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 225) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar novas consultas de bens do devedor pelo sistema Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora